Tribunal: TJSP
Processo: 1016496-25.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Plano de Saúde. Diferença do valor do prêmio mensal entre ativos e inativos. V. Acórdão negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. V. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.